Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000962-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 486.829.261-72 (APELADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FALECIMENTO DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

- Pelo princípio da causalidade é cabível a fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, mesmo no caso de extinção do processo sem resolução de mérito, diante do falecimento da parte.

- Possibilidade de fixação nos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC (tese fixada no IRDR
IRDR 1023732-44.2022.811.0000, TEMA 07: “
A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos de n.°1000962-60.2024.8.11.0041, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. (Id. 206122175).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a ação foi ajuizada em 15/01/2024; em 22/01/2024 foi proferida a decisão que determinou a fornecimento do fármaco postulado na inicial, no prazo de três dias; no dia 23/01/2024 foi pleiteada a extinção do feito, diante do falecimento do autor, ocorrido no dia 22/01/2024; foi prolatada sentença de extinção no dia 24/01/2024.

Postula a suspensão do feito diante da admissão do IRDR 1023732-44.2022.811.0000, até a deliberação final.

Sustenta que o direito à vida e à saúde tem valor inestimável, não se equiparando a outras causas que envolvem relação jurídica com o Estado, com cunho essencialmente patrimonial, sendo imperativo o arbitramento de honorários por meio de apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e não através de percentuais pré-estabelecidos na legislação.

Alega que a posição pacificada no STJ é de que em se tratando de judicialização da saúde pública, a verba sucumbencial deve ser fixada com base em juízo equitativo, ressaltando que o Tema 1076 do STJ jamais afastou a aplicação da equidade nos casos inestimáveis.

Subsidiariamente, argumenta que a fixação deve ser com base no efetivo proveito econômico, pois somente pode ser utilizado o valor da causa como base de cálculo para o arbitramento de honorários quando não for possível a identificação do valor da condenação ou o proveito econômico obtido, conforme posicionamento do STJ e da doutrina.

Narra que quando o Estado compra medicamento pela via judicial, o STJ já decidiu, sob repercussão geral, qual o preço máximo cabível nas ações de judicialização da saúde pública no Brasil, Tema 1033, o qual segue o mesmo critério adotado para o ressarcimento ao SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, ou seja, a “
Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento IVR”,

esclarecendo que “IVR” é “índice de majoração dos preços da “Tabela do SUS”, que atualmente se encontra estipulado em 1,5 (um vírgula cinco), conforme Resolução Normativa no. 504/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, significando que o preço máximo admitido é 50% acima do preço da “Tabela SUS”.

Argumenta que em se tratando de medicamento, o ressarcimento deve respeitar o preço máximo de venda ao governo estabelecido pela Câmara de Regulação (CMED), da ANVISA, a qual consiste em listagem de preços máximos divulgada mensalmente, e pode ser acessada diretamente no site da ANVISA (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos).

Alega que o efetivo proveito econômico deste processo é

R$90.874,76.

Argumenta que quando o Judiciário condena à efetivação de prestações de Saúde, apesar de o Estado ser sucumbente, nem por isso é causador do processo judicial, como na hipótese em que a parte autora jamais solicitou administrativamente o tratamento, ou então obtém decisão judicial única e exclusivamente para que entre na fila de espera para ser atendido pelo SUS.

Requer:

1 – a suspensão de qualquer deliberação enquanto não decidido o IRDR 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT, sob pena de desrespeito à decisão de admissão da Seção de Direito Público;

2- no mérito, o afastamento de qualquer condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, pois tais são indevidos na 1a instância na sistemática dos Juizados (Lei 9.099/1995, art. 55, c/c Lei 12.153/2009, art. 27) e o presente caso se enquadra dentro dos critérios da competência absoluta dos Juizados. Subsidiariamente, impõe-se a anulação da sentença e a remessa do processo para julgamento pela Vara com competência para as causas do Juizado da Fazenda Pública cabível. - o arbitramento com base em apreciação equitativa; - em último caso, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no efetivo “proveito econômico obtido”, representando este, no caso, R$ 90.874,76.

Contrarrazões do Apelado no Id 206122186, em que defende a competência da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, tendo em vista que C. Superior Tribunal de Justiça, em sede do REsp no. 1.896.379/MT, julgado em 21/10/2021, o I. relator Ministro Og Fernandes, determinou que fica vedada a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução no. 9/2019/TJMT ou normativo similar.

No mérito, aduz que a sentença deve ser mantida, pois a condenação do ônus da sucumbência foi fixada com base no princípio da causalidade.

Sustenta que a causa possui conteúdo econômico imediato; o objeto da causa não é a preservação da saúde e da vida, mas sim o tratamento, pois a pretensão era a condenação do Apelante a disponibilizar o medicamento Prembolizumabe 25mg/mL (200mg), conforme prescrição médica,

totalizando um custo anual do tratamento na rede privada, no importe de R$908.747,64, conforme menor orçamento acostado à inicial.

Alega que o STJ, em junho de 2023, mudou o entendimento anterior, determinando que fossem levados em consideração os valores dos medicamentos para arbitramento de honorários advocatícios, a expressão inestimável valor econômico - prevista no §8o do artigo 85 do CPC -somente para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família, não se devendo confundir o termo "valor inestimável" com "valor elevado".

Assevera que foi o Apelante quem motivou o ajuizamento da presente ação ao descumprir seu dever constitucional e se recusar a fornecer o tratamento, mesmo quando a indispensabilidade foi comprovada pelos laudos, prontuários, exames, estudos clínicos nacionais e internacionais, receituários e demais documentos médicos.

Defende que deve o Apelante, em decorrência do princípio da causalidade, arcar com o pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor dado a causa.

Requer o desprovimento do recurso e a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, e 4o, inciso III, bem como do §11o, ambos do Código de Processo Civil.

No Id 207013695 foi indeferido o pedido de suspensão do recurso até o deslinde final do IRDR
1023732-44.2022.811.0000, TEMA 07, neste TJMT, tendo em vista que referido IRDR foi julgado, conforme acórdão publicado em 29/02/2024.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no Id 207096678, sem adentrar no mérito do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARMENTE

Anota-se que na parte final do recurso, ou seja, nos pedidos recursais, o apelante alega que o caso se amolda à competência absoluta dos Juizados, todavia, o valor atribuído à causa exclui tal tese, já que os juizados da Fazenda Pública estão limitados ao teto de causas até 60 salários mínimos e o valor da causa nesta ação é de R$908.747,64.

Rejeito, pois, a alegação de competência absoluta dos Juizados Especiais.

MÉRITO

Como relatado, trata de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo douto juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos de n.° 1000962-60.2024.8.11.0041, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante do falecimento do autor da ação, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A situação é peculiar, pois a ação foi ajuizada, a medida liminar foi concedida e antes que pudesse ser cumprida, ocorreu o falecimento do autor.

Em razão do falecimento, o douto juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, fixando os honorários contra a Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade.

O valor atribuído à causa foi de R$908.747,64, o qual foi calculado pelo advogado do apelado no equivalente ao custo de um ano de tratamento, com base em orçamentos apresentados.

Quanto à tese recursal relativa à impossibilidade da condenação do Apelante, o princípio da causalidade fundamenta a condenação em honorários de sucumbência, pois conforme consta dos autos, o pedido administrativo foi negado, necessitando o autor ajuizar a ação para obtenção dos fármacos para seu tratamento quimioterápico.

Desta forma, indubitavelmente, o apelante deu causa ao ajuizamento da ação e, embora o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito em razão do falecimento do autor da ação, aplica-se o princípio da causalidade, sendo correta a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

No que tange a alegação do Apelante que a condenação em honorários deve ser feita de forma equitativa, necessário citar que
houve o julgamento do IRDR 1023732-44.2022.811.0000, TEMA 07, neste TJMT, acórdão publicado em 29/02/2024,
cuja ementa é a seguinte:

PROCESSO CIVIL – DIREITO À SAÚDE – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA – JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação.

2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil.

3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”

Importa ressaltar que na admissão do referido IRDR foi fixado como objetivo do incidente o seguinte:
“
fixar como objeto da presente tese jurídica: a) se a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é inestimável, autorizando o arbitramento por juízo equitativo; b) se a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida.”

Extrai-se do acórdão proferido no julgamento do IRDR, Tema 07, que as teses do Apelante defendidas neste recurso são as mesmas alegadas no referido IRDR, conforme os seguintes trechos do voto da douta Desembargadora Relatora:

“ (...)

De um lado, o ente federado estadual suscitante defende que o bem jurídico tutelado, a saber: o direito à vida e à saúde, é inestimável, permitindo a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fulcro no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Prossegue afirmando que, o proveito econômico nesse tipo de demanda também é inestimável ou de dificílima apuração, não podendo ser admitida a estimação por orçamentos privados, (...)
ignorando aplicação primária e preferencial da “Tabela SUS” e, depois, “preços públicos”, no contexto da saúde pública
(...)
,
bem como, o precedente de observância obrigatória do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.003 da Repercussão Geral).

Consigna, ainda, que, (...)
o objeto da “judicialização da saúde pública” nunca é controvertido inteiramente
(...)
,
ao passo que, (...)
diante da ausência de critério válido e razoável para a apuração da “diferença” mencionada, tornando o valor envolvido inestimável, o único critério legal e justo é a aplicação do juízo equitativo
(...).

Registra que, todos os Ministros e todas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça votam pelo arbitramento dos honorários sucumbenciais com base em juízo equitativo, no contexto da judicialização da saúde pública, citando julgados que corroboram o alegado.

Verifica-se do v. acórdão proferido no julgamento do IRDR retro mencionado, que foi debatida a alegação de que nas ações de saúde contra o Estado o valor é inestimável, conforme o seguinte trecho:

“ (...) a causa de pedir ou fundamento jurídico ensejador de pedido pretendendo a prestação de serviço público de saúde, inevitavelmente, é a tutela do direito à saúde, garantido a todos constitucionalmente e dever do Estado (em sentido genérico), como bem asseverado no artigo 196 da Constituição Federal.

Não se olvida que o resultado prático pretendido, nesse tipo de demanda, é a realização de alguma obrigação de fazer (fornecer medicamento, produto, consulta, procedimento médico etc.), por parte da Fazenda Pública, tendo como premissa o direito constitucional à saúde, tratando-se, tal pretensão, portanto, do pedido ou bem da vida perseguido, nessas ações, com a qual se relaciona o valor da causa, nos termos do exposto alhures.

Ocorre que, o pedido pretendido nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, revolvendo a prestação de serviço público de saúde, não se equipara à respectiva causa de pedir (tutela do direito à saúde), na medida em que dela decorre e possui reflexos patrimoniais variados, e, por isso, não se pode presumir inestimável, como o é o direito à saúde.

Embora o direito à saúde tutelado seja economicamente inestimável, dada a sua importância e impossibilidade de mensuração do seu proveito, propriamente dito, pelos jurisdicionados, ele não se traduz da concretização desse direito, por meio da realização de alguma ação comissiva pelo Estado (em sentido genérico), de conteúdo patrimonial e mensurável, sendo possível, nessa hipótese, calcular o proveito econômico do bem da vida perseguido pelo valor da obrigação que se busca obter.

Em outros termos: gozar do direito à saúde não se mensura, nem estima, economicamente, enquanto que a sua instrumentalização, por meio da realização de alguma ação, por parte da Fazenda Pública, seja com a dispensação de determinado(s) medicamento(s) e/ou produto(s); realização de consulta(s), procedimento(s), tratamento(s) médicos; é passível de mensuração e estimação, a partir do proveito econômico obtido pelo interessado, equivalente ao valor do serviço prestado e/ou produto recebido.

O mesmo raciocínio se extrai, por exemplo, do direito à honra, também garantido constitucionalmente (artigo 5o, inciso X) e de natureza inestimável (afinal, não se estima economicamente o valor da honra de um jurisdicionado), e representativo de causa de pedir nas ações em que se discute a sua violação, pretendendo a reparação, por meio de pedido de indenização, extraindo-se, da concretização desse direito, conteúdo patrimonial mensurável. É pacífico que, embora a tutela do direito à honra seja inestimável, ele não se conclui dos pedidos envolvendo a reparação da sua violação.

A corroborar a viabilidade da mensuração do proveito econômico, nas ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde, rememoro a enunciação de entendimento consolidado entre os operadores de Direito atuantes, em matéria de Direito da Saúde, no Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – FONAJUS, no qual se definiu que, em casos nos quais o custo total do tratamento ou medicamento pretendido supere o teto do valor da causa do rito dos Juizados Especiais, anualmente considerado, tem-se afastada a competência da justiça especial referenciada, senão vejamos:

ENUNCIADO N° 47 - Não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

Da mesma forma se conclui da tese jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguir:

É possível submeter ao rito dos Juizados Especiais Federais as causas que envolvem fornecimento de medicamentos/tratamento médico, cujo valor seja de até 60 (sessenta) salários mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Púbica e favor de pessoa determinada. [RMS 64517/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, DJe 18-12-2020; AgInt no REsp 1353165/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20-2-2020, DJe 4-3-2020; AgRg no AREsp 374299/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27-10-2016, DJe 21-11-2016; AgRg no REsp 1469836/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3-3-2015, DJe 9-3-2015; AgRg no REsp 1214479/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17-10-2013, DJe 6-11-2013; RMS 064538/MT (decisão monocrática), Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20-10-2020, publicado em 28-10-2020. (Vide Jurisprudência em Teses N. 89 - TEMA 5)]

É evidente que, se o conteúdo econômico da causa não fosse aferível, sequer seria possível discutir o valor da causa segundo o teto do rito dos Juizados Especiais, nas demandas em matéria de saúde.

Nesse viés, consigno que a complexidade e até mesmo a controvérsia, na aferição do valor da causa, nesse tipo de demanda, por envolver critérios de ressarcimento variados, não serve de argumento para tornar imensurável o proveito econômico obtido, pelo usuário do sistema público de saúde, com a realização de alguma ação na área médica, mormente porque existem meios de averiguação e definição de custos do serviço e/ou produto pleiteado, mediante a juntada de orçamentos, notas fiscais, prestação de contas, além da possibilidade de pedir esclarecimento pelo gestor do serviço e/ou produto e fazer uso de outras fontes de pesquisa e/ou parâmetros, que poderão ser utilizados para a definição do valor da causa.”

Deste modo, restou decidido que as ações de obrigação de fazer contra o ente público, objetivando medicamentos, tratamento, cirurgias, etc., não tem valor inestimável, rechaçando tal tese recursal.

No julgamento do já citado IRDR, o voto condutor conclui o seguinte:

“Em síntese, entendo que o direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação.

Nesse diapasão, por decorrência lógica, conclui-se que os honorários advocatícios, nessas causas, não podem ser arbitrados por equidade, por não se enquadrarem na exceção contida no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, devendo, pois, seguir os critérios objetivos contidos no § 3o daquele mesmo dispositivo legal.

A propósito, ressalto o entendimento em voga no Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a (...)
nítida a intenção do legislador em correlacionar a expressão inestimável valor econômico - prevista no § 8o do artigo 85 do CPC - somente para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato
(...), como os exemplos já mencionados, a saber: nas causas de estado e de direito de família.”

Como arremate ao entendimento adotado pela Turma Julgadora da Seção de Direito Público, por unanimidade, o dispositivo do voto condutor foi o seguinte:

“(...)

Com essas considerações, julgo
IMPROCEDENTE
o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, para, considerando as teses submetidas à apreciação, para fixar a seguinte tese jurídica:
a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil
.

Por fim, a teor do que dispõem os incisos I e II do artigo 985 do Código de Processo Civil c/c os incisos I e II do artigo 181-L do Regimento Interno do TJMT, a tese jurídica será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão, na forma do artigo 986 do Código de Processo Civil.”

Tal como consta no v. acórdão e no Código de Processo Civil, a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem aplicabilidade imediata, razão pela qual se rejeitam as teses recursais, mantendo-se a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.

Por fim, quanto ao fato de o caso singular tratar de demanda extinta sem resolução do mérito, diante do falecimento do apelado, aplica-se o disposto no art. 85, §6.o,
in verbis
:

Art. 85 - ....

§6o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
”.

Quanto aos honorários recursais previstos no artigo 85, §11o, do CPC, diante do não provimento do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no caso em tela foram fixados honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, que é de R$908.747,64.

Referido valor corresponde a 643 (seiscentos e quarenta e três salários) mínimos, valor que se enquadra no inciso II do §3o do art. 85 do CPC, cujo percentual máximo é de 10%.

Diante disso, não comporta majoração dos honorários na fase recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024